Tribunal: TJMT
Processo: 1031151-21.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031151-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 47.846.781/0001-01 (APELANTE), MARCELO DUARTE - CPF: 028.962.446-03 (ADVOGADO), CARLA CANOLA FERNANDES - CPF: 174.093.218-81 (APELADO), CAROLINE CORREIA PEREIRA - CPF: 393.912.548-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL QUALIFICADA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
ECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de assinatura digital qualificada ou de mecanismos técnicos seguros de validação da autoria e integridade do contrato eletrônico inviabiliza o reconhecimento de vínculo obrigacional.

O simples crédito de valores em conta bancária não supre a ausência de prova da contratação nem inverte o ônus da prova em desfavor do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031151-21.2024.8.11.0041

APELANTE:

ZEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

APELADA:

CARLA CANOLA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Cobrança nº 1031151-21.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CARLA CANOLA FERNANDES
, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o contrato eletrônico celebrado possui plena validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo desnecessária a certificação ICP-Brasil, desde que demonstrada a autoria e a integridade do documento.

Aduz que o denominado “kit probatório” é apto a comprovar a manifestação de vontade da requerida, notadamente porque contém dados como endereço de IP, número de controle do aceite digital, data e hora do processamento.

Defende, ainda, que houve efetivo crédito de valores na conta bancária da apelada, o que evidenciaria a contratação e o recebimento do numerário, bem como que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a força executiva e a validade de contratos firmados eletronicamente, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de cobrança, com o reconhecimento da validade do contrato e do débito exigido (Id. 317298368).

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta, em síntese, que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o contrato apresentado não contém assinatura da requerida e o “kit probatório” não estabelece vínculo claro e inequívoco com a Cédula de Crédito Bancário indicada.

Argumenta que a ausência de certificação ICP-Brasil, embora não inviabilize de forma absoluta a validade de documentos eletrônicos, impõe à parte interessada o dever de apresentar elementos robustos de comprovação da autoria e da manifestação de vontade, o que não ocorreu no caso concreto.

Destaca, ainda, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a vulnerabilidade da consumidora, a violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, bem como a insuficiência da mera prova de crédito em conta bancária para demonstrar a origem e a anuência da apelada quanto à suposta contratação.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida, com a negativa de provimento ao recurso de apelação, e a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais recursais (Id. 317298372).

O preparo foi recolhido (Id. 319390868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de cobrança sob o argumento de ser credora da requerida da quantia de R$30.791,41 (trinta mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), decorrente do suposto inadimplemento de obrigação oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 4382163, alegadamente firmada de forma eletrônica, com disponibilização de valores na conta bancária da demandada.

A requerida, por sua vez, apresentou defesa, sustentando, em síntese, a inexistência de comprovação válida da contratação, a ausência de assinatura no instrumento contratual, a fragilidade do denominado “kit probatório” apresentado e a inexistência de demonstração clara da evolução do débito.

Após regular instrução, o juízo de origem entendeu que os documentos acostados com a inicial não se mostraram suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, especialmente diante da ausência de assinatura da requerida no contrato e da falta de vinculação segura entre os registros eletrônicos apresentados e o instrumento contratual específico, julgando improcedente a pretensão autoral, sendo seus efeitos rebatidos agora por este apelo.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o conjunto probatório carreado pela apelante é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, notadamente quanto à efetiva contratação de empréstimo bancário por meio de assinatura digital, de modo a autorizar a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

A sentença recorrida deve ser mantida.

Isso porque, embora a apelante sustente a validade do contrato eletrônico com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na jurisprudência que admite, em tese, a utilização de assinaturas digitais não certificadas pela ICP-Brasil, o caso concreto revela manifesta insuficiência probatória quanto à demonstração da manifestação inequívoca de vontade da apelada.

É incontroverso que a cobrança deduzida em juízo se funda em suposta Cédula de Crédito Bancário firmada de forma eletrônica.

Todavia,
o instrumento contratual apresentado não contém assinatura física da requerida, tampouco assinatura digital qualificada
, estando desacompanhado de qualquer mecanismo técnico que assegure, de forma verificável e auditável, a autoria, a integridade e a imutabilidade do conteúdo contratual.

O denominado “kit probatório”, por sua vez, limita-se a apresentar registros sistêmicos internos, tais como logs de acesso, datas, horários, endereços de IP, indicação de dispositivo e menções genéricas a “aceite” ou “assinatura”, sem, contudo, estabelecer vínculo técnico seguro entre tais registros e o conteúdo integral do contrato supostamente celebrado.

Cumpre salientar que registros unilaterais produzidos pela própria instituição financeira ou por plataforma por ela contratada não se equiparam, juridicamente, à assinatura digital apta a comprovar a formação válida do negócio jurídico.

A assinatura digital, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, exige a demonstração inequívoca de que o signatário teve ciência do conteúdo do contrato, manifestou sua vontade de forma livre e consciente e que o documento permaneceu íntegro após o aceite, circunstâncias que não se extraem do conjunto probatório apresentado.

A simples indicação de logs operacionais, desacompanhados do contrato efetivamente assinado e de elementos técnicos de validação da autoria, não é suficiente para comprovar a contratação.

Ainda que se reconheça a existência de comprovante de transferência bancária indicando o crédito de determinado valor em conta de titularidade da apelada, tal documento, por si só, não tem o condão de suprir a ausência de prova da contratação.

O crédito em conta representa fato material isolado, que não se confunde com a demonstração do fato jurídico constitutivo do direito alegado, qual seja, a existência de contrato válido e exigível.

A jurisprudência é firme no sentido de que o simples ingresso de numerário em conta bancária não autoriza presumir a regularidade da contratação, sobretudo em relações de consumo, nas quais se impõe interpretação mais rigorosa quanto ao dever de informação, transparência e prova por parte do fornecedor.

Nesse contexto, incide integralmente o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A apelante, na qualidade de fornecedora de serviços financeiros, detém maior capacidade técnica e informacional, razão pela qual lhe competia apresentar prova robusta e idônea da contratação, o que não ocorreu.

A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento da existência de relação jurídica válida, não sendo possível inverter a lógica do ônus da prova para impor à consumidora o dever de demonstrar fato negativo, qual seja, a inexistência da contratação.

A manutenção da sentença também se impõe à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da segurança jurídica. Admitir a cobrança com base em contrato não assinado e em registros sistêmicos unilaterais equivaleria a autorizar que uma das partes produzisse, por si só, a prova de obrigação supostamente assumida pela outra, o que comprometeria a confiabilidade das relações contratuais e vulneraria a proteção do consumidor.

Assim, ausente prova segura da manifestação de vontade da apelada e da regular formação do contrato, correta a conclusão do juízo de origem ao julgar improcedente o pedido inicial.

Não se verifica erro de julgamento, tampouco equivocada valoração da prova, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de refinanciamento bancário e condenou ao pagamento de indenização por dano moral. Fato relevante. Autora alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos valores foram depositados em sua conta. Instituição não comprovou a efetiva manifestação de vontade da autora na celebração do contrato. Sentença reconheceu a inexistência do negócio jurídico e fixou indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado pela autora, à luz dos elementos probatórios produzidos; e (ii) saber se a ausência de inscrição em cadastro restritivo de crédito afasta o dever de indenizar por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR
Não restou comprovada a contratação do empréstimo, ausente contrato físico ou digital, log de acesso com cartão ou senha, ou qualquer outro meio inequívoco de manifestação de vontade da autora
. A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou restrição de crédito, não configura dano moral in re ipsa. Inexistente demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, inviável o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de contrato assinado ou prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor afasta a validade de empréstimo consignado
. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência, não enseja indenização por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411381820238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposta inadimplência de faturas de cartões de crédito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se faturas e extratos, produzidos unilateralmente pelo banco, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do crédito, dispensando a juntada do contrato de adesão ou de documentos equivalentes. III. Razões de decidir 3. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, especialmente quando ausente prova mínima do vínculo jurídico (CPC, arts. 344 e 345). 4. Faturas e extratos confeccionados unilateralmente não são prova idônea para demonstrar a contratação, quando desacompanhados de contrato, comprovante de desbloqueio, adesão eletrônica ou outro documento que revele a manifestação de vontade da parte contrária. 5. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu. 6. A condenação em honorários advocatícios é devida ainda em caso de revelia, pois subsiste o princípio da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% do valor da causa (CPC, art. 85, § 11). Tese de julgamento: 1.
Documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira não são suficientes para comprovar a contratação de cartão de crédito e a existência de dívida exigível, sendo indispensável prova mínima da relação jurídica
. 2. A revelia não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, cuja ausência impõe a improcedência da ação. 3. A condenação em honorários advocatícios é devida ainda que a parte ré seja revel.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10238979420248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e em r
azão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026